Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005676-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (AGRAVANTE), VALDIRENE SANTOS - CPF: 947.522.141-72 (AGRAVADO), LUANA PASQUALOTTO NUNES - CPF: 010.203.671-30 (AGRAVANTE), DAIANNI DA CUNHA BARBOZA STADTLER - CPF: 703.271.901-59 (AGRAVANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005676-60.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luana Pasqualotto Nunes e Daianni da Cunha Barboza Stadtler.

Agravada:
Valdirene Santos.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, mister

a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional médico
,

cujo

exame
não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a
matéria
que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média, sob pena de eventual cerceamento de defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

51Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005676-60.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luana Pasqualotto Nunes e Daianni da Cunha Barboza Stadtler.

Agravada:
Valdirene Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luana Pasqualotto Nunes
e
Daianni da Cunha Barboza Stadtler
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Indenização n. 1002303-49.2017.8.11.0015, proposta por
Valdirene Santos
, que indeferiu a produção de prova pericial consistente na pericia médica.

Inconformadas, narram as agravantes que a ação originaria versa sobre ação indenizatória por suposto erro médico, que pleitearam a produção de prova pericial, indispensável para o esclarecimento da controvérsia quanto à responsabilidade pela morte de nascituro decorrente de erro médico.

Dizem que no saneador, o magistrado singular fixou como ponto controvertido a prova da ocorrência de culpa das rés na morte do feto, todavia, indeferiu a prova pericial pleiteada pelas partes, indispensável à resolução da controvérsia, em flagrante cerceamento de defesa.

Seguem sustentando a imprescindibilidade de prova pericial por se tratar de matéria complexa que envolve erro do profissional, que não pode ser substituída por prova testemunhal, pois a matéria esta relacionada à ciência médica, que demanda análise por perito especializado que possui conhecimento cientifico para o adequado esclarecimento, quanto à existência de erro médico, razão pela qual

buscam a reforma da decisão agravada para que seja deferida a prova pericial.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 123207991.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 123400060, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 127733695).

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005676-60.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luana Pasqualotto Nunes e Daianni da Cunha Barboza Stadtler.

Agravada:
Valdirene Santos.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico.

Insurgem-se as agravantes, contra o pronunciamento do togado
a quo
que na decisão saneadora, deferiu, apenas, a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, negando a produção da prova pericial requestada.

Questiona a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular
, isto porque, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, vez
que os casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, faz-se imprescindível a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional,

pois é notório que

o
julgador não possui conhecimento e formação técnica para, por si só,
chegar à verdade real, a fim de aquilatar se houve erro médico e se, de alguma forma, o médico contribuiu para o resultado danoso (morte do feto),

cujo

exame
não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a
matéria
que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE –
ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência de omissão no acórdão do apelo, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e devolver o feito à origem para a produção da prova pericial médica
”
(RAI n.

1013069-32.2019.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 25.02.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO

- PENSIONAMENTO

– PROVA PERICIAL – NECESSIDADE

- IREEVERSIBILIDADE DA MEDIDA – SITUAÇÃO SINGULAR QUE EXIGE A PERÍCIA – POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACASO NÃO REALIZADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Afigura-se indispensável, no caso de ação para responsabilização por erro médico, a realização de prova pericial, a fim de averiguar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do profissional, sobretudo porque a sua culpa não pode ser presumida, além de evitar eventual cerceamento de defesa”
(RAI n.

1000450-79.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, J. 13.02.20)

Ora não se olvide que o juiz como destinatário da prova, pode dispensar a realização de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, ou seja, cumpre ao julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Todavia, há casos em que existe a necessidade para esclarecimentos dos fatos da causa, de conhecimento especifico e especial, como sói a hipótese, por se tratar de questão eminentemente fática e de caráter técnico, sendo absolutamente necessária a produção da perícia, ainda que indireta, se for o caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022